Tribunal: STF
Processo: ARE 1516444
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 769, p. 1-28), o qual “decidiu, por votação unânime, conhecer dos recursos para: dar parcial provimento ao da defesa para afastar condenação à reparação do dano (art. 387, inc. IV, do CPP) e dar provimento a da acusação para aplicar o disposto no art. 12, inc. I, da Lei 8.137/90 na terceira etapa da dosimetria e readequar as penas dos réus apelados, bem como, por consequência, modificar o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto e vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.” (eDOC 769, p. 3).



    Rejeitaram-se os dois embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes (eDOC 779, p. 1-8; eDOC 795, p. 1-4).



    Acolheram-se, em parte, os embargos de declaração opostos pelo ora recorrido (eDOC 781, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 801, p. 1-7), “porque os acórdãos que julgaram a apelação e os embargos de declaração violaram os arts. 93, IX, e 103-A e seus parágrafos, ambos da CF/1988”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    Os ora recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 799, p. 1-8).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC, “diante da possível aplicação da tese firmada em sede de repercussão geral à hipótese versada neste recurso e observado disposto no art. 1.030, II, do CPC/15”, determinou “a remessa dos presentes autos ao órgão Julgador de origem, para análise de eventual juízo de retratação.” (eDOC 819, p. 1-3).



    Proferiu-se, pois, novo acórdão (eDOC 827, p. 1-10) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. NOVA APRECIAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO DA 2° VICE-PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO DE IMPOSTO. (ART. 1°, INCISOS 1, II E V, C/C ART. 12, INC. 1, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990 C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO ARE N. 964.246 NÃO APLICADO NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DA PRISÃO QUE NÃO SE REVESTIA DE OBRIGAÇÃO. SITUAÇÃO DO CASO CONCRETO QUE DETERMINOU A NÃO APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO, ADEMAIS, MODIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECENTEMENTE NO JULGAMENTO DAS ADC'S 43, 44 E 54 AFIRMANDO A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 283 DO CPP. ACÓRDÃO MANTIDO.” (eDOC 827, p. 1)



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o recurso especial (eDOC 831, p. 1-10). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 832, p. 1-7), de cujo dispositivo transcrevo:



    “À vista do exposto, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário em razão do TEMA 339, do Supremo Tribunal Federal, e não se admite o reclamo quanto às demais teses defensivas.” (eDOC 832, p. 7; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 849, p. 1-6), do AREsp (eDOC 847, p. 1-12), bem como do agravo interno (eDOC 845, p. 1-5).



    A Câmara de Recursos Delegados do TJ/SC conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora recorrentes (acórdão; eDOC 894, p. 1-8).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.065.065/SC (eDOC 949, p. 1-21), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 953-1.031). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 1.038, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 1.044, p. 1-3).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 832, p. 1-7) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.475.344 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.4.2024; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal (eDOC 1.044, p. 1-3):



    “(...)



    Ademais, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe que seja a decisão exaustivamente fundamentada. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. As questões relevantes para a solução da lide foram enfrentadas de forma clara nas decisões recorridas, com exame satisfatório dos argumentos trazidos pelas partes, e estão suficientemente fundamentadas, com efetiva entrega da prestação jurisdicional. 



    Por fim, a análise acerca da suposta atipicidade da conduta demanda indevido reexame de fatos e provas, o que é inadmissível em razão do óbice da Súmula 279 dessa Suprema Corte.” (eDOC 1.044, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente